Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718737-51.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PAULO SERGIO MARTINS DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente em desfavor de PAULO SÉRGIO MARTINS DE MOURA, extinguiu o processo por falta de pressuposto processual, com fundamento no artigo 485, inciso IV e § 3o do CPC, em virtude da ausência de recolhimento das custas complementares para a expedição de mandado para localização do veículo objeto de contratação entre as partes. O efeito suspensivo é pretendido pela apelante em razão da previsão constante no § 1o, inciso V do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o qual determina o início da produção de efeitos imediatamente após a publicação de sentença que concede tutela provisória, sendo necessário requerimento dirigido ao tribunal ou relator para obstar a eficácia da sentença. Leia-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) omissis V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) omissis § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Para tanto, alega o recorrente, em síntese, que a falta de recolhimento de custas intermediárias para diligências de oficial de justiça não configura ausência de pressuposto processual e sim, inércia da parte. Argumenta, ainda, que o periculum in mora, no caso, consiste na possibilidade de dano ao veículo alienado fiduciariamente, ainda ocultação do bem e até transferência a terceiros. Por isso, requer a concessão de liminar para o imediato desentranhamento do mandado de busca a apreensão. É o relato do essencial. Diante da sistemática dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação, introduzida pelo atual CPC, estabelece o § 4o do art. 1.012 que a concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de perigo de demora. No caso, constata-se a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. Verifica-se que, na petição de ID 46861980, o autor apelante requereu o desentranhamento do mandado de citação para um novo endereço informado. Na sequência, de ordem, a Secretaria do Juízo promoveu a intimação do banco recorrente para recolher as custas complementares intermediárias para a diligência (ID 46861981). Em virtude da ausência de movimentação processual no prazo de 5 (cinco) dias assinalado, sobreveio a extinção prematura da causa, por falta de pressuposto processual, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC. A despeito da regular intimação para que a parte autora promovesse o andamento do processo, não houve a notificação pessoal do representante da requerente para aferir seu efetivo desinteresse no prosseguimento da demanda de modo a justificar a extinção precoce do processo por abandono, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DO PROCESSO. HIPÓTESE DE EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. 1. A hipótese de não recolhimento das custas complementares (intermediárias) pode caracterizar o abandono da causa, uma vez não promovidos os atos e as diligências de incumbência do autor por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessário, todavia, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, ambos do CPC, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Todavia, não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal da parte quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, que teve sua intimação via expedição eletrônica. 3. No caso, foi expedida intimação eletrônica em 13/06/2022 para manifestação da parte sobre o recolhimento de custas complementares, inclusive o seu advogado registrou ciência em 14/06/2022. Nada obstante, sobreveio a sentença em 08/07/2022, ou seja, antes de caracterizado o abandono pela paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, inviabilizando a extinção com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1678849, 07126613920218070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, e §1o, do CPC, pela demonstração de desinteresse pela causa em decorrência do descumprimento de ordem judicial no sentido de promover o recolhimento de custas intermediárias, referentes à renovação das diligências já efetuadas. 2. O descumprimento da determinação judicial para o autor promover o recolhimento das custas processuais complementares caracteriza o abandono da causa, o que torna indispensável a intimação pessoal da parte autora, antes da extinção prematura do feito. 3. Conquanto tenha faltado ao autor presteza no que concerne ao atendimento da determinação judicial, diante do intuito em prosseguir com a busca e apreensão, não há se falar em perda de interesse de agir, porquanto lhe é útil e necessária à recuperação do bem. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1403668, 07122794620218070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que, embora a decisão atacada tenha por base o art. 485, IV, do CPC, o certo é que se cuida de situação em que o reclamante deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, qual seja, o recolhimento das custas adicionais, motivo pelo qual o fundamento deveria ser o inciso III do artigo 485 do CPC. Assim, indispensável que tivesse havido prévia intimação pessoal, na forma prevista no § 1o do citado artigo. Na realidade, observa-se que o banco autor, antes mesmo da sentença, em 18.04.2023, recolheu as custas adicionais que lhe foram exigidas (ID 46861986), apesar de não ter juntado o respectivo comprovante nos autos. A propósito, Daniel Amorim chama a atenção para a circunstância de que a extinção do processo por abandono não é considerada pela doutrina majoritária como uma causa objetiva, ao revés, é subjetiva, porque dependente da avaliação do julgador a respeito do que chamou de “real intuito do autor em abandonar o processo”, entendendo, por isso, até aceitável a prática de ato após o transcurso dos 30 dias. (cf. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed.rev.e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 819). Com efeito, no caso em apreciação, não se percebe intenção de abandono pelo banco apelante. Ademais, o alegado periculum in mora pode ser, sim, extraído da possibilidade de ocultação do veículo alienado fiduciariamente, de alienação do bem a terceiros, além do incremento substancial da dívida. Assim, diante da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo de demora, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo à apelação para determinar o imediato prosseguimento do feito, especialmente com o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para o novo endereço noticiado pelo banco autor. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador